Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA EXPEDIDO. ENDEREÇO DIVERSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as exceções legais.

2. Sabendo-se que, a teor do art. 797 do CPC, o cumprimento de sentença se realiza no interesse do exequente e a constrição de bens objetiva satisfazer o crédito vindicado, depreende-se que se revela possível a expedição de mandado de penhora e avaliação para endereço diverso daquele que a parte executada indica residir, ante as infrutíferas diligências anteriores, com o escopo de localizar bens que integram o acervo patrimonial do executado.

3. Caso o mandado expedido perfectibilize penhora sobre bem de terceiro, possibilitar-se-á a respectiva impugnação, inexistindo, no ponto, prejuízo ao agravado ou aos seus genitores, que alegadamente residem no local.

4. Recurso conhecido e desprovido.